Tribunal: TJSP
Processo: 0002201-63.2018.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000279008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0002201-63.2018.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante
DIEGO DOS SANTOS LOPES, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 619,
do Código de Processo Penal, REJEITARAM os Embargos de Declaração opostos
por DIEGO DOS SANTOS LOPES, qualificado nos autos, mantendo o v. acórdão
embargado em todos os seus termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Embargos de Declaração Criminal no 0002201-63.2018.8.26.0606/50000
=
VOTO No 41024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002201-63.2018.8.26.0606/50000
EMBARGANTE: DIEGO DOS SANTOS LOPES
EMBARGADA..: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM...........: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SUZANO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ÉRICA MARCELINA CRUZ)

Ao relatório constante do v. acórdão, acrescento que esta
Colenda Terceira Câmara de Direito Criminal, na Sessão de julgamento
permanente e virtual de 26.03.2020, por votação unânime, DEU PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por DIEGO DOS SANTOS LOPES,
qualificado nos autos, para reduzir a pena privativa de liberdade para 30 anos
de reclusão, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos (fls. 299/312).
Inconformado,
DIEGO
opôs
Embargos de Declaração,
tempestivamente, com amparo no art. 619, do Código de Processo Penal, com
a finalidade de prequestionamento, sustentando, em síntese, ser o v. acórdão
contraditório, pois não devia ter mantido a elevação máxima das penas
básicas, prequestionando o art. 59, do Código Penal e o princípio da
proporcionalidade (fls. 01/06 - apenso).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Embargos de Declaração Criminal no 0002201-63.2018.8.26.0606/50000
=
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, ressaltando-se
que o Apelante está sendo assistido por Defensor constituído (fls. 253).
É o relatório.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal
poderão ser opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que
sua admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
Vale consignar que o Juiz não está obrigado a proceder a análise
expressa de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que, de
forma clara e precisa, indique as razões do seu convencimento para acolher
ou mesmo afastar qualquer das teses sustentadas.

Contradição está marcada pela oposição entre afirmações
contidas na mesma decisão, que não se confundem com conclusão
desfavorável ao interesse da parte.
Pela simples leitura dos termos das Razões apresentadas pelo
Embargante, constata-se o manifesto interesse em reabrir as discussões sobre
a aplicação das penas básicas, como buscando eternizá-la, o que se mostra
defeso nos limites deste “recurso”.
No entanto, o v. acórdão embargado assim procedeu a análise do
tema, considerando todos os argumentos aduzidos pelas partes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Embargos de Declaração Criminal no 0002201-63.2018.8.26.0606/50000
=
“... Quanto às penas, na primeira fase, foram aplicadas no máximo
legal de 30 anos de reclusão e, '300 dias-multa', considerando '... que o
acusado atuou com periculosidade extrema, as vítimas foram amarradas,
a todo tempo ameaçadas, com armas na cabeça, as consequências do
delito foram nefastas, na medida em que a vítima fatal era um idoso
aposentado, trabalhador durante toda a vida e segunda atestado por sua
filha também vítima, esteio de família. Como consequências da conduta
perpetrada pelo acusado, a criança de 11 anos não consegue se
desvincular de tratamento psicológico. Tem-se, ainda, que o crime foi
cometido pelo acusado no asilo inviolável do indivíduo, ou seja, na casa
das vítimas. A casa é o recôndito de descanso, onde cada qual tem seu
refúgio, com sensação se segurança. A conduta do réu desconstruiu a
proteção a este direito fundamental de forma que os familiares da vítima
residem no local que hoje não é qualificado como residência mas como
palco de conduta criminosa que levou para a eternidade o ente querido:
pai de família - avô- cônjuge. As circunstâncias do crime foram
demonstradas pela prova oral colhida em audiência: busca incessante e a
todo custo pelo lucro fácil, ou seja, exigência de joias e dinheiro. Mesmo
após o disparo que levou a vítima a óbito, a investida criminosa continuou
contra a senhora idosa (mãe e avó) e a exigência de entrega de outros
bens persistiu. Mesmo com a vítima já caída ao solo e atingida por
disparo, o réu e seus comparsas prosseguiram na ação criminosa, nas
ameaças e exigências de entrega de patrimônio, o que, salvo melhor juízo,
demonstra absoluto descaso com a vida humana ...' (fls. 185/186), o que
se mostrou acertado e devidamente fundamentado.
Porém, se a pena privativa de liberdade foi aplicada no máximo legal,
o mesmo também deveria ocorrer com a pena de multa (360 dias-multa),
devendo permanecer 300 dias-multa, ante a inércia da Acusação.
Na segunda fase, em razão da reincidência (Processo Crime
no 10125/12 - fls. 99 - art. 157, § 3o, primeira parte, c.c. art. 14, II, ambos do
Código Penal), as penas foram elevadas em 1/6, resultando em 35 anos de
reclusão e, 350 dias-multa, no valor diário mínimo.
No entanto, nesta fase, as penas não podem passar do mínimo e
máximo legal, devendo permanecer a pena privativa de liberdade em
30 anos de reclusão. Embora o art. 61, do Código Penal verse que '... são
circunstâncias que sempre agravam a pena ...', quando o legislador fixou
em abstrato o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o Julgador a
movimentar-se dentro destes patamares. Somente na terceira fase é que se
admite a ultrapassagem dos parâmetros legais, pois as causas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Embargos de Declaração Criminal no 0002201-63.2018.8.26.0606/50000
=
diminuição ou aumento fazem parte da própria estrutura típica do delito,
devendo o Julgador seguir a orientação do próprio legislador. Assim, não
há que se confundir circunstâncias agravante com causas de aumento de
pena.
Desnecessária maior digressão sobre o tema, tanto que esse
entendimento já foi sedimentado pela jurisprudência Pátria (o que também
serve para o aumento das penas acima do máximo legal), na edição da traz
o seguinte enunciado:
'... A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal ...'
No mesmo sentido posicionou-se o Pleno do Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL:
'...
AÇÃO
PENAL.
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL. INADMISSIBILIDADE. Existência apenas de atenuante ou
atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da
pena
mínima.
Jurisprudência
reafirmada,
repercussão
geral
reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do
art. 543-B, § 3o, do Código de Processo Civil. Circunstância atenuante
genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
...' (Recurso Extraordinário no 597.270 Questão de Ordem Repercussão
Geral, Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 26.03.2009, DJe 05.06.2009).
Ainda nesta fase, cabe ressaltar que a d. Magistrada não aplicou a
circunstância agravante prevista no art. 61, II, 'h', do Código Penal, pois a
vítima fatal, nascida aos 01.11.1950 (fls. 09), possuía 67 anos de idade na
data dos fatos - 12.02.2018, devendo assim permanecer, em razão da
ausência de reclamo específico da Acusação. ...” (fls. 309/310).
Como se observa, o v. acórdão embargado apreciou
regularmente a questão, não padecendo de qualquer vício que justifique
declaração, não havendo violação ao art. 59, do Código Penal ou ao princípio
da proporcionalidade. Ademais, o v. acórdão reduziu a pena privativa de
liberdade do Embargante, de 35 anos para 30 anos de reclusão, que também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Embargos de Declaração Criminal no 0002201-63.2018.8.26.0606/50000
=
foi beneficiado pela não aplicação da circunstância agravante prevista no
art. 61, II, “h”, do Código Penal.
Portanto, não há contradição a ser suprida, e sim decisão
contrária ao interesse da parte.
Ante todo o exposto, com amparo no art. 619, do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por DIEGO
DOS SANTOS LOPES, qualificado nos autos, mantendo o v. acórdão
embargado em todos os seus termos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)